Tribunal: TJDFT
Processo: 0725267-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725267-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: JHONNY WAY LUCIO FONSECA D E S P A C H O Considerando a preliminar suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento ofertadas pela agravada, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para sobre ela se manifestar, sob pena de preclusão. Na mesma oportunidade e sob a mesma pena, deve o agravante esclarecer a divergência entre as pessoas jurídicas que manejaram os agravos interno e de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora